Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600099-38.2025.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
06/02/2026
Número: 0600099-38.2025.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 02/09/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direitos Políticos - Restabelecimento dos Direitos Políticos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direitos Políticos nº 0600099-
38.2025.6.16.0147 que deferiu o requerimento e determinou à serventia o registro do ASE 370
(cessação de impedimento-suspensão) no cadastro do eleitor Donizete Braganceiro da Silva,
inscrição eleitoral 0595****0698 referente aos processos Processo Criminal nº 023/97, da Vara
Criminal de Realeza, Processo Criminal nº 050/98 (número antigo) nº 0000223-81.1996.8.16.0030, da
3ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu, Processo Criminal nº 85/00 (número antigo) nº 0000051-
03.2000.8.16.0030, da 1ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu e Processo Criminal nº 1995.70-6 (número
antigo) nº 0000057-83.1995.8.16.0030 da 1ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu. (Requerimento de
Restabelecimento dos Direitos Políticos interposto por Donizete Braganceiro da Silva, inscrição
eleitoral 0595****0698.). RE11
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
(RECORRENTE)
DONIZETE BRAGANCEIRO DA SILVA (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44839161
05/02/2026
19:14
Acórdão
Acórdão

Num. 44839161 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:14:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519140751700000043775546
Número do documento: 26020519140751700000043775546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2026 12:07:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.948

RECURSO ELEITORAL NO RESTABELECIMENTO DOS DIREITOS POLITICOS 0600099-
38.2025.6.16.0147 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO: DONIZETE BRAGANCEIRO DA SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

EMENTA
- DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
RESTABELECIMENTO
DE
DIREITOS
POLÍTICOS.
INELEGIBILIDADE.
CONDENAÇÃO
CRIMINAL.
PENA
DE
MULTA. ELEIÇÕES 2024. ART. 15, III, DA
CF/88. ART. 272 DO PROVIMENTO Nº
02/2021-CRE/PR.
FUNDAMENTAÇÃO.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
pelo
Ministério Público Eleitoral contra sentença
que deferiu o pedido de restabelecimento
de direitos políticos formulado por Donizete
Braganceiro da Silva.
2. O recorrido requereu a regularização de
sua situação eleitoral, apontando a extinção
da punibilidade referente a processos
criminais. O Juízo a quo deferiu o restabelecimento dos direitos políticos, mesmo reconhecendo a ausência de
informação sobre a extinção da pena de
multa no processo nº 023/97.

Num. 44839161 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:14:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519140751700000043775546
Número do documento: 26020519140751700000043775546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2026 12:07:31
3. O Ministério Público Eleitoral alega que a
pendência de pagamento da pena de multa
mantém a suspensão dos direitos políticos,
conforme o art. 15, III, da Constituição
Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
definir se a ausência de comprovação da
extinção da pena de multa, em condenação
criminal transitada em julgado, impede o
restabelecimento dos direitos políticos do
eleitor, não obstante o cumprimento da
pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Constituição Federal, em seu art. 15,
inciso III, estabelece que a suspensão dos
direitos políticos persiste enquanto durarem
os
efeitos
da
condenação
criminal
transitada em julgado.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a
ADI nº 3150, firmou o entendimento de que
a pena de multa possui natureza de sanção
penal, e não meramente de dívida de valor.
7. A jurisprudência da Corte Superior
Eleitoral caminha no sentido de que não
basta o cumprimento da pena corporal; é
necessário o exaurimento de todos os
efeitos da condenação, incluindo a sanção
pecuniária.
8. A normativa interna deste Tribunal,
consubstanciada no art. 272 do Provimento
nº 02/2021-CRE/PR, reforça a necessidade
do
cumprimento
de
todas
as
penas
(privativas de liberdade, restritivas de
direitos ou multa) para a regularização do
registro de suspensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
provido
para
reformar
a
sentença de primeiro grau e indeferir, por
ora, o pedido de restabelecimento dos
direitos
políticos
de
DONIZETE

Num. 44839161 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:14:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519140751700000043775546
Número do documento: 26020519140751700000043775546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2026 12:07:31
BRAGANCEIRO DA SILVA, mantendo-se a
anotação de suspensão (ASE 337) em seu
cadastro eleitoral até que sobrevenha
comprovação da extinção da pena de multa
referente ao Processo Criminal nº 023/97.
Tese de julgamento: 1. A pena de multa
possui natureza de sanção penal e seu
inadimplemento
obsta
a
extinção
da
punibilidade. 2. Mantém-se a suspensão
dos direitos políticos prevista no art. 15, III,
da Constituição Federal até a comprovação
da extinção da pena de multa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 15, III; Provimento nº 02/2021-CRE/PR,
art. 272.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
3150, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal
Pleno, j. 08/02/2007; TSE, PA nº 0604343-
88, Rel. Min. Gilmar Mendes.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/02/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença
proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que deferiu o pedido de
restabelecimento de direitos políticos formulado por Donizete Braganceiro da Silva.
O recorrido, Donizete Braganceiro da Silva, requereu administrativamente a regularização de sua
situação eleitoral, apontando a extinção da punibilidade referente a processos criminais que
tramitaram nas comarcas de Realeza e Foz do Iguaçu. O Cartório Eleitoral instruiu o feito com
informações do sistema INFODIP e certidões, indicando a extinção das penas privativas de
liberdade, mas apontando a ausência de informações conclusivas sobre a extinção da pena de

Num. 44839161 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:14:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519140751700000043775546
Número do documento: 26020519140751700000043775546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2026 12:07:31
multa especificamente nos autos nº 023/97 da Vara Criminal de Realeza.
O Juízo a quo, em sua sentença, reconheceu a ausência de informação sobre a extinção da pena
de
multa
no
processo
nº
023/97,
mas
deferiu
o
restabelecimento
dos
direitos
políticos. Fundamentou sua decisão no entendimento de que a comunicação da extinção da
punibilidade (Infodip nº 48839/2015) seria suficiente, citando decisão do Tribunal Superior
Eleitoral no Processo Administrativo nº 0604343-88/DF como base para dispensar diligências
sobre o cumprimento da pena pecuniária.
Irresignado, o Ministério Público Eleitoral interpôs recurso, alegando, em síntese, que a
pendência de pagamento da pena de multa, ou sua cominação isolada, mantém a suspensão dos
direitos políticos prevista no art. 15, III, da Constituição Federal e que o juízo de primeira instância
interpretou equivocadamente a decisão do TSE no PA nº 0604343-88, pois a Corte Superior
indeferiu o pedido de flexibilização das regras, mantendo a necessidade de quitação da multa
para cessar a suspensão dos direitos políticos.
Cita o entendimento do STF na ADI 3150, que reafirmou o caráter de sanção penal da multa, e o
art. 272 do Provimento nº 02/2021 da CRE/PR, que exige o cumprimento de todas as penas
(incluindo a multa) para a regularização.
Intimado pessoalmente para apresentar contrarrazões e constituir advogado, o recorrido
permaneceu inerte, tendo declarado ao oficial de justiça estar ciente da pendência da multa e não
possuir condições financeiras para contratar defesa.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso,
opinando pela reforma da sentença para indeferir o restabelecimento dos direitos políticos até a
comprovação da quitação ou extinção da pena de multa.
É o relatório.

VOTO
ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo, uma vez que a sentença foi proferida em 29/08/2025 e o recurso foi
interposto na mesma data.
Intimado pessoalmente, o recorrido deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.
DO MÉRITO
O cerne da questão reside em definir se a ausência de comprovação da extinção da pena de
multa, em condenação criminal transitada em julgado, impede o restabelecimento dos direitos

Num. 44839161 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:14:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519140751700000043775546
Número do documento: 26020519140751700000043775546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2026 12:07:31
políticos do eleitor, não obstante o cumprimento da pena privativa de liberdade.
O Juízo de primeira instância deferiu o restabelecimento baseando-se na premissa de que a
comunicação de extinção da pena (Infodip) seria suficiente, dispensando diligências sobre a
multa, com suposto amparo em decisão do TSE.
Todavia, assiste razão ao Recorrente.
A Constituição Federal, em seu art. 15, inciso III, estabelece que a suspensão dos direitos
políticos persiste "enquanto durarem os efeitos" da condenação criminal transitada em julgado.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3150,
firmou o entendimento de que a pena de multa possui natureza de sanção penal e não
meramente de dívida de valor, não sendo retirado tal caráter pela Lei nº 9.268/1996.
Consequentemente, o cumprimento da pena de multa é indispensável para a extinção da
punibilidade e, por extensão, para a cessação da suspensão dos direitos políticos.
A sentença recorrida equivocou-se ao fundamentar a dispensa da comprovação do pagamento da
multa na decisão do TSE proferida no Processo Administrativo nº 0604343-88. Conforme bem
pontuado pelo Ministério Público, o referido acórdão, na verdade, indeferiu o pedido do Colégio
de Corregedores Eleitorais que buscava permitir a regularização dos direitos políticos
independentemente do pagamento da pena pecuniária.
O voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, naquele julgado, foi explícito ao afirmar que "a
pendência de pagamento da pena de multa, ou sua cominação isolada nas sentenças criminais
transitadas em julgado, tem o condão de manter/ensejar a suspensão dos direitos políticos".
Portanto, a jurisprudência da Corte Superior Eleitoral caminha em sentido oposto ao decidido na
sentença: não basta o cumprimento da pena corporal; é necessário o exaurimento de todos os
efeitos da condenação, incluindo a sanção pecuniária.
No caso dos autos, a certidão do Cartório Eleitoral e as informações do INFODIP demonstram
que, em relação ao Processo Criminal nº 023/97 (Vara Criminal de Realeza), houve a extinção da
pena privativa de liberdade, mas que se deve "Verificar a pena de multa com a vara da
condenação".
Ademais, o próprio recorrido, ao ser intimado por oficial de justiça, declarou ter "ciência da
pendência da multa de seu processo criminal", o que corrobora a ausência de extinção da
punibilidade em sua integralidade.
A normativa interna deste Tribunal, consubstanciada no art. 272 do Provimento nº 02/2021-
CRE/PR, reforça a necessidade do cumprimento de todas as penas (privativas de liberdade,
restritivas de direitos ou multa) para a regularização do registro de suspensão.
Não havendo prova da quitação, remissão ou prescrição da pena de multa relativa ao processo nº
023/97, os efeitos da condenação criminal permanecem ativos, inviabilizando o restabelecimento
dos direitos políticos do recorrido neste momento processual.

Num. 44839161 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:14:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519140751700000043775546
Número do documento: 26020519140751700000043775546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2026 12:07:31
Importante salientar, outrossim, que não cabe a este juízo ingressar a análise de eventual
extinção da punibilidade da pena de multa em razão da competência deferida ao juízo da
execução penal para tal mister.
Ante o exposto, considerando que a pena de multa ostenta natureza de sanção penal e que seu
inadimplemento obsta a extinção da punibilidade, mantendo-se a suspensão dos direitos políticos
prevista no art. 15, III, da Constituição Federal, a reforma da sentença é medida que se impõe.
O restabelecimento dos direitos políticos de Donizete Braganceiro da Silva só poderá ocorrer
mediante a comunicação a esta Justiça Especializada, pelo Juízo da Execução Penal
competente, da extinção da punibilidade também quanto à pena pecuniária.

CONCLUSÃO
Por essas razões, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto
pelo Ministério Público Eleitoral para REFORMAR a sentença de primeiro grau e INDEFERIR, por
ora, o pedido de restabelecimento dos direitos políticos de DONIZETE BRAGANCEIRO DA
SILVA, mantendo-se a anotação de suspensão (ASE 337) em seu cadastro eleitoral até que seja
comunicada pelo Juízo competente a extinção da pena de multa referente ao Processo Criminal
nº 023/97.
É como voto.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NO RESTABELECIMENTO DOS DIREITOS POLITICOS (11548) Nº
0600099-38.2025.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ -
RECORRIDO: DONIZETE BRAGANCEIRO DA SILVA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Antonio Prazeres, desembargadores eleitorais,

Num. 44839161 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:14:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519140751700000043775546
Número do documento: 26020519140751700000043775546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2026 12:07:31
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.02.2026